Tribunal: TJPA
Processo: 0801262-25.2021.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801262-25.2021.8.14.0074

APELANTE: RITA DE CASSIA FERREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0801262-25.2021.8.14.0074

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TAILÂNDIA-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: RITA DE CÁSSIA FERREIRA DE SOUZA

ADVOGADO :

GUSTAVO HENRIQUE BRANCO DE OLIVEIRA – OAB/MA 10.238

APELADO:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

ADVOGADO:

GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊCIA DE DÉBITO, DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA DE EVIDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA ANTE A PARTE NÃO CUMPRIR COM OS ATOS E DILIGÊNCIAS DETERMINADOS. INTIMAÇÃO PESSOAL OBRIGATÓRIA. EXIGÊNCIA CONTIDA NO ARTIGO 485 III § 1º CPC. PRECEDENTES DO TJPA. DESATENÇÃO DO JULGADOR PRIMEVO AO TEXTO LEGAL E POSICIONAMENTO DA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0801262-25.2021.8.14.0074

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TAILÂNDIA-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: RITA DE CÁSSIA FERREIRA DE SOUZA

ADVOGADO :

GUSTAVO HENRIQUE BRANCO DE OLIVEIRA – OAB/MA 10.238

APELADO:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

ADVOGADO:

GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

RITA DE CÁSSIA FERREIRA DE SOUZA
interpôs Apelação Cível contra

sentença

prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tailândia-Pará , nos autos da Ação Judicial
[1]
movida em desfavor de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

,
que

julgou extinto o processo sem resolução de mérito por abandono de causa.

Eis a redação objurgada:

“

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito proposta por Rita de Cássia Ferreira de Souza em face da instituição financeira requerida alegando, em síntese, que desconhece o empréstimo em consignação realizado em seu nome.

A inicial não veio instruída com o mínimo de prova.

Em despacho inicial, foi determinada a emenda da inicial, tendo a ré juntado extrato de empréstimo consignado. Diante do cumprimento insuficiente da emenda, o Juízo determinou nova intimação da autora, tendo esta apresentado manifestação superficial não cumprindo adequadamente os comandos judiciais.

É o relatório.

Decido.

A parte autora se esquiva de cumprir adequadamente os comandos judiciais, não cabendo ao Juízo deferir diligências que a própria parte pode cumprir.

In casu, os documentos solicitados para o regular andamento do feito podem ser obtidos administrativamente pela autora que, em sentido contrário, apresentou justificativa sem o mínimo de lastro probatório para subsidiar sua tese.

Em ações como a presente, é necessário que o Juízo estabeleça um rígido controle de admissibilidade da demanda, sob pena de gerar um número incontável de demandas idênticas, o que coloca em risco a prestação jurisdicional deste Poder Judiciário.

Conforme pesquisa no PJE, a autora protocolou 08 ações idênticas somente neste Juízo, sendo constatado vícios de admissibilidade em todas as ações.

O causídico que patrocina a autora também não possui inscrição suplementar nos quadros da OAB/PA, de modo que, segundo seu estatuto, não pode patrocinar mais de 05 causas sem o deferimento de sua inscrição suplementar.

Isto posto, e de tudo o mais que dos autos consta, dou como EXTINTO a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do NCPC.

Intime-se pessoalmente a parte autora, no endereço obtido através de pesquisa junto ao INFOJUD, a fim de que tome ciência da presente sentença e seja advertida de que aventuras jurídicas não serão admitidas pelo Poder Judiciário, podendo esta ser condenada em sanções por litigância de má-fé que variam de 01 a 10% sobre o valor da causa (art. 81 do CPC).

Havendo agravo protocolado nos autos, intime-se o Juízo ad quem dando ciência da presente sentença.

Sem custas.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.”
(Pje ID 13686105, páginas 1-2).

Em razões recursais,

RITA DE CÁSSIA FERREIRA DE SOUZA
sustenta que:

”

02. RAZÕES DE MÉRITO A) RESUMO DOS FATOS QUE MOTIVARAM A AÇÃO

A Recorrente ajuizou a ação em epígrafe objetivando a condenação do Banco ao pagamento de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela de Evidência c/c Indenização por Danos Materiais e Morais.

Apesar Disso, O MM. Juízo julgou extinto o processo, sem resolução do mérito alegando que incorre em litispendência, nos seguintes termos:

(...)

Vale ressaltar, que a presente ação possui causa de pedir diversa, pois todas as ações em nome da autora versam sobre contratos divergentes, com números e, inclusive, com datas diferentes, não havendo que se falar em litispendência.

Cumpre lembrar ainda, que o código de processo Civil encarregou-se de trazer a definição legal de Litispendência que está disposta no art. 337 em seus parágrafos 1º, 2º e 3º estabelecida nos seguintes termos:

(...)

Pela dicção do art. 337, §§, é fácil inferir que para que se configure a litispendência não somente ação em curso, ou seja, pendente como também e principalmente que as ações tenham ainda as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, não sendo o caso das referidas ações.

Portanto, devendo retornar os autos do processo ao juízo de origem, com posterior citação do réu, designação de audiência, entre outros atos processuais com o devido prosseguimento desta ação.

B) DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA Pelo que se depreende da sentença recorrida, a ação foi extinta considerando o único argumento de que houve litispendência.

Ou seja, não há completa fundamentação que ampare a decisão do Juiz pelo indeferimento do pedido. A ausência da devida fundamentação afronta diretamente a Constituição Federal em seu Art. 93:

(..)

Dessa maneira, considerando que a sentença não se mostra devidamente fundamentada, deve ser considerada nula para que seja devidamente revista.

Assim sendo, deve ser anulada a sentença recorrida, para que seus dispositivos sejam devidamente fundamentados.”

E, ao final, requer:

“
3. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, a parte Recorrente REQUER a esta Egrégia Turma Recursal:

a) A concessão do benefício da justiça gratuita, uma vez que a Recorrente não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais;

b) A intimação do INSS, para querendo, apresentar as contrarrazões recursais no prazo legal;

c) REQUER a Apelante que esta Corte de Justiça receba e dê provimento ao presente Recurso com base no Art. 1.013 do CPC, determinando A REFORMA DA R. SENTENÇA, posto que esta não reflete completamente a Justiça aplicável ao caso, nem tampouco demonstra coerência com o contexto em que se encontra a Recorrente, a fim de que sejam acolhidos os pedidos; d) O RECEBIMENTO e o PROVIMENTO do presente Recurso de Apelação com o intuito de ter a revogação da sentença a quo, pois não existe litispendência, entre as ações (sendo uma referente ao contrato nº 02293911133970030320 e a outra ao contrato nº 0229014557915, portanto, diversas), posto que a mesma não reflete justiça e, por conseguinte, que a parte Ré seja condenada ao pagamento dos danos morais e materiais e em custas processuais e honorários de advogado no percentual de 20% sobre o valor da condenação final atualizada, tudo na esfera cabível.”

(Pje ID 13686108, páginas 1-7).

Contrarrazões

apresentadas

e,ao final, requerendo a mantença da sentença em todos os seus moldes.(

Pje ID 13686113,páginas 1-10).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Autos do Processo nº 0801262-25.2021.814.0074, pertencente ao acervo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Tailândia -Pará, com pedido de Inexistência de Débito, Danos Morais e Materiais e Tutela de Evidência.

VOTO

PROCESSO Nº

0801262-25.2021.8.14.0074

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TAILÂNDIA-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: RITA DE CÁSSIA FERREIRA DE SOUZA

ADVOGADO :

GUSTAVO HENRIQUE BRANCO DE OLIVEIRA – OAB/MA 10.238

APELADO:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

ADVOGADO:

GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Adianto meu posicionamento: A hostilizada é nula de pleno direito por fundamento equivocado e confuso, desaguando a explanação na extinção

por abandono de causa ante o litigante não promover os atos e as diligências determinadas pelo julgador primevo.

A nulidade se assenta no desatendimento do

texto legal e dos

precedentes desta Corte de Justiça quanto a obrigatoriedade da intimação pessoal.

Expressa o artigo 485

III

§ 1º do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Há alguma dúvida que a extinção do processo sem resolução de mérito pelo fundamento acima citado exige a

obrigatória intimação pessoal? O raciocínio é o

mesmo aplicado sobre o abandono de causa, uma vez que a inércia na promoção das diligências determinas compõe o núcleo do dado abandono.

Ditames associados que exigem a execução do pressuposto

da comunicação pessoal a validar e dar eficácia ao julgado na produção dos efeitos necessários.

Eis os precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, da qual sou membro componente:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 485, INCISO III, DO CPC. CORRETA.
INÉRCIA DA PARTE APÓS SER INTIMADA PARA PROMOVER ATOS E DILIGÊNCIAS E A INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA EM 5 DIAS
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

I-
A norma acima referenciada evidencia a exigência de duas situações para a caracterização do abandono da causa, ou seja, a inércia da parte após ser intimada para promover atos e diligências no prazo de 30 dias e a intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 dias
.

II-
No caso dos autos, o julgador singular cumpriu as exigências acima referenciadas, quando determinou
que o autor fosse intimado, para que se manifestasse acerca da certidão que declarou não ter sido apreendido o bem, em decorrência da não localização do endereço, não havendo atendimento da referida determinação,

houve

sua intimação pessoal, para que no prazo de 5 (cinco) dias, manifestasse interesse no prosseguimento do feito, mostrando-se mais uma vez inerte.

III- Ressalte-se que não há a legislação vigente, qualquer necessidade de que o patrono da parte seja intimado, como faz querer o apelante, devendo apenas haver a intimação pessoal.

IV-
Considerando que o autor não cumpriu com a determinação judicial, mesmo após intimado como determina o § 1º do art. 485 do CPC, voto pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0038218-3.2011.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/10/2021. Dado ênfase )

À validade do fundamento da sentença extintiva por descumprimento de atos e diligências judiciais , obrigatório é a intimação pessoal do Litigante cuja ausência importa em nulidade.

No mesmo trilhar:

“
APELAÇÃO CÍVEL. ação de BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUTOR QUE NÃO promoveU os atos e as diligências que lhe incumbiAM. DEVIDA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO
. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO à UNANIMIDADE.

1.

Para que a demanda seja extinta sem resolução do mérito, por abandono da causa, imperiosa a intimação pessoal da parte autora para apresentar manifestação quanto ao prosseguimento do feito.

2.

Hipótese dos autos em que a parte foi intimada pessoalmente, tendo permanecido inerte. Abandono da causa configurado. Manutenção da sentença que se impõe.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0829568-70.2019.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/04/2021.

Negritei )

Mantença de igual raciocínio jurídico.

Outro precedente.

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C TUTELA ANTECIPADA PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 485, DO CPC
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA, À UNANIMIDADE
.

1.

O artigo 485, inciso III c/c §1º do Código de Processo Civil exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta, em caso de abandono do feito, quando a parte não promover atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias. Inexistindo nos autos tal intimação, imperiosa a anulação da sentença para que tal providência seja adotada
.

2.

Recurso conhecido e provido com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja sanada a nulidade apontada, à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009169-80.2010.8.14.0006 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023. O negrito é meu )

Obrigatoriedade do julgador de planície intimar pessoalmente o Litigante a movimentar a Ação Judicial proposta a fim de aplicar a extinção por negligência. Se assim não o fizer, nula será o julgado.

Como dito alhures, a sentença sob enfoque é nula de pleno direito porque

simplesmente desatendeu a exigência legal

quanto à intimação pessoal de
RITA DE CÁSSIA FERREIRA DE SOUZA

à movimentação do processo
.

Vejo ordem para nova emenda da exordial
[1]
.

Vejo despacho à suspensão do processo.
[2]

Vejo a sentença combatida.

Mas não vejo a ordem judicial quanto à intimação pessoal do Apelante a sustentar o fundamento da sentença.

Concluo, então, pela cassação da sentença dada a expressiva nulidade a ser

efetivamente declarada.

Meu posicionamento, portanto,

é pelo
CONHECIMENTO

DO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MAS PARA CASSAR A SENTENÇA
eis que nula dado o claro

erro de julgamento, segundo fundamentos acima

esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento devido.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
“
DESPACHO R.H. Após compulsar os autos, verifiquei que a parte autora, apesar de ter sido intimada para emendar a inicial não o fez da forma como fora determinado. Conforme se nota no despacho anterior, a parte autora foi intimada para apresentar “a cópia dos extratos bancários referentes ao período em que o empréstimo fora contratado, a fim de comprovar a inexistência de depósito na conta da autora e a cópia dos extratos de pagamento do INSS, pertinente ao período que vem sendo cobrada, de forma indevida, sendo de, no mínimo 06 (seis) meses, anteriores ao ajuizamento da ação.” Embora tenha peticionado, a autora não cumpriu o ônus que lhe cabia, apresentando tão somente “Extrato de Empréstimos Consignados” que comprova tão somente a existência do referido empréstimo, mas não elide a pecha inicial para qual foi instada a emendar no despacho inaugural proferido por este juízo. Ressalte-se que, conforme art. 320 e 321, CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis a propositura da ação, devendo o juiz indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado. No caso em apreço, vislumbro a indispensabilidade dos documentos solicitados anteriormente, visando a regular tramitação processual. Assim, obedecendo aos princípios da cooperação processual, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, entendo ser o caso de abrir novamente prazo para que a parte emende a inicial de forma correta. A doutrina mais abalizada já admite a possibilidade de sucessivas emendas à inicial (emenda da emenda) quando haja alguma atitude ativa do autor, mas que ainda deva ser complementada. Veja-se: Há lições doutrinárias no sentido da possibilidade de emendas sucessivas, abrindo-se mais de uma oportunidade para a emenda da petição inicial. É possível considerar que o autor, instado a emendar a petição inicial, o faça de forma incompleta. Nesses casos, mais uma vez à luz do princípio da instrumentalidade das formas, é possível a abertura de novo prazo para que o autor complemente sua primeira emenda. (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único – 12. Ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2019. p. 601) Desta feita, intime-se novamente a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar à inicial, promovendo a juntada: 1) a cópia dos extratos bancários referentes ao período em que o empréstimo fora contratado, a fim de comprovar a inexistência de depósito na conta da autora; 2) a cópia dos extratos de pagamento do INSS, pertinente ao período que vem sendo cobrada, de forma indevida, sendo de, no mínimo 06 (seis) meses, anteriores ao ajuizamento da ação. O reiterado descumprimento da determinação incorrerá em indeferimento da petição inicial, conforme orientação do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ultrapassado o prazo, com ou sem a emenda, voltem os autos conclusos. Tailândia/PA, 16 de agosto de 2021. CHARBEL ABDON HABER JEHA Juiz de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Tailândia/PA.”

[2]
“

DECISÃO R.H. Vistos. Mantenho a decisão agravada, in totum, pelos seus próprios fundamentos. Suspendo o processo até que a parte autora informe sobre alguma decisão proferida nos autos do agravo de instrumento interposto. Tailândia/PA, 16 de setembro de 2021. CHARBEL ABDON HABER JEHA Juiz de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Tailândia/PA.”

Belém, 19/03/2024